Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a antecipação de tutela, sob o fundamento de que não haveria urgência para a medida. Pretende o agravante a obtenção da tutela antecipada para que lhe sejam fornecidos os medicamentos não padronizados XARELTO 20 mg, DIOSMIN 500mg e DOBEVEN. Liminar deferida (ID 13625231). Sem contrarrazões.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Após definição do Tema 106 do STJ, o ente estatal não se isenta do fornecimento de tratamento médico pelo simples fato de não estar regulamentado pelo SUS, mas, nestes casos, há que se cumular três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. No caso dos autos, o paciente, ora agravante, é portador de trombose venosa profunda de membro inferior direito, sendo indicado o tratamento com anticoagulante oral. O laudo médico juntado aos autos indica urgência, perigo de vida e que a não realização do tratamento acentua dores físicas e risco de deformidade permanente. Os medicamentos indicados possuem registro na Anvisa, bem como restou demonstrada nos autos a incapacidade financeira de o agravante arcar com os custos do medicamento. Por outro lado, o Distrito Federal não indica qualquer alternativa padronizada de tratamento fornecido pelo SUS.
5. Desse modo, presentes estão os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam a verossimilhança das alegações e perigo de dano.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.